Tribunal: TJSP
Processo: 2030701-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DE BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. 2. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 3. MEDIDA QUE NÃO SE HARMONIZA COM A FINALIDADE DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 4. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR. 5. PRECEDENTES DESTA CORTE. 6. RECURSO DESPROVIDO.